Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705915-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSE MERE SILVA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em seu desfavor por ROSE MERE SILVA NUNES, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença da obrigação de pagar quantia requerido por ROSE MERE SILVA NUNES, por meio do qual pleiteia o recebimento do valor R$ 254.953,17, sendo R$ 231.720,06 referente a incorporação dos quintos/décimos em paridade aos servidores ativos, no período de abril/2009 a junho/2022, R$ 23.172,01 os honorários advocatícios sucumbenciais e R$ 61,11 as custas processuais, conforme planilha de ID 133454974. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 139332470, com base na manifestação da sua Gerência de cálculos de ID 139332472. Afirma que os cálculos apresentados em ID 133454974 encontram-se incorretos porquanto a parte exequente utilizou a Taxa Selic como juros, contudo, até novembro/2021 devem incidir os juros da poupança, que a partir de 2012 deve corresponder a 70% da Taxa Selic até o limite de 0,5% ao mês. Aduz que a evolução de juros utilizada é maior do que a utilizada por sua Gerência que demonstra os coeficientes separados de cada juros que incidiram. Informa o excesso de R$ 3.216,65 e como devido o valor R$ 251.736,53, sendo R$ 228.795,84 o valor principal, R$ 22.879,58 os honorários sucumbenciais e R$ 61,11 as custas processuais. Em resposta à impugnação de ID 141760902, a exequente afirma que aplicou o IPCA-E e juros moratórios até 08/12/2021, conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, data de início da vigência da EC n. 113/2021. Informa que o DISTRITO FEDERAL inseriu o mesmo índice de correção monetária de outubro/2021 em novembro/2021 e também neste mês deixou de incluir os juros moratórios em 09/2021. Requer o improvimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – A parte exequente pleiteou o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa com base no julgamento procedente da ação de conhecimento n. 2014.01.1.050043-4, que condenou o réu ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos referentes a incorporação de quintos/décimos em paridade aos servidores ativos. Quanto a incorporação dos quintos/décimos, o Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG/NUPAP, da Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 131757525 – fl. 389), informa que foi efetuada as alterações relativas ao Adicional Décimos, incorporada aos proventos da servidora ROSE MERE SILVA NUNES, matrícula 00706582, na folha de pagamento de julho de 2022. Ressalta que foi concedida a paridade entre ativos e inativos, com relação aos valores a serem pagos a título do cargo comissionado 08/10 DF 06 - DIRETORA CENTRO ENSINO ESPECIAL EDUCAÇÃO FISICA (rubrica 10122), passando o valor do adicional de R$ 751,19 para R$ 1.757,19. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra a utilização da Taxa Selic como juros de mora por todo o período. Tem razão neste ponto. De fato, em que pese a parte exequente afirmar que utilizou a Taxa Selic somente a partir de dezembro/2021, na planilha de ID 1.757,19, que acompanhou a inicial do cumprimento de sentença, os valores foram corrigidos pela Taxa Selic em todo o período, conforme se verifica nas colunas SELIC (%) e SELIC (R$). Por outro lado, o DISTRITO FEDERAL não computou juros da poupança em novembro/2021, o coeficiente de correção monetária neste mês é o mesmo de outubro/2021 e aplicou a Taxa Selic a partir de dezembro/2021, conforme planilha de ID 139332471. Em relação a Taxa Selic, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de o título executivo que ora se executa ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (16/04/2020), conforme certidão de ID 104159671 (fl. 310), a forma de correção monetária disposta no título executivo deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, com atualização dos valores pela evolução do índice IPCA-E até junho/2022 e juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação. Inclua-se no cálculo os honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 133909692 e a restituição das custas processuais de ID 104159672 e ID 133454971. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Irresignado, o agravante defende, em síntese, que há excesso de execução, pois deveria ser determinada a aplicação da SELIC a partir da vigência da EC no 113/2021, qual seja, 09 de dezembro de 2021. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Dispensado o preparo recursal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso em tela, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. Nesse sentido, afere-se que a questão debatida versa apenas sobre a aplicação da SELIC a contar de 09/12/21, data em que passou a viger a Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto à respectiva legislação, verifica-se que esta impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que: “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nesse contexto, considerando que juros e correção monetária constituem matéria de ordem pública, e tendo em vista a data da publicação da EC n° 113/2021, tem-se que o IPCA-E deve incidir como índice de correção monetária até 08/12/2021 e, após, ou seja, a partir de 9/12/2021, passa a incidir a SELIC sobre as condenações que envolvem a Fazenda Pública, que engloba juros e correção monetária. A esse respeito, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.” (07071869520228070000 – AC. 1429180 - 6a Turma Cível – REL. Des. ESDRAS NEVES - DJE : 24/06/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA.[...]. [...] 11. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 12. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 13. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 14. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n.113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 15. Recurso conhecido e provido. (07132944320228070000 – AC. 1431660 - 6a Turma Cível – Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA - PJe : 06/07/2022). Nessa senda, verifica-se a probabilidade do direito do agravante, mostrando-se adequado o prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos para a Contadoria Judicial a fim de seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do decidido no RE no 870.947/SE, posteriormente chancelado na ADI no 5.348, até 8/12/2021, e a aplicação subsequente da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021. Já o perigo de dano se verifica da possibilidade de emissão de ofícios requisitórios com valores superiores aos efetivamente devidos, o que implicará em lesão ao erário. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora